Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007093-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MULTIPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 33.065.814/0001-63 (AGRAVADO), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE – LOTEAMENTO IRREGULAR – OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO REALIZADAS – PROVA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EMPREENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ 30 (TRINTA) ANOS –
PERICULUM IN MORA
AUSENTE – TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA – ACERTO – DESPROVIMENTO.

Não obstante a existência de provas de que o loteamento urbano foi implantado sem a infraestrutura básica exigida pela legislação pertinente, deve-se manter a decisão que negou o pedido de tutela provisória de urgência, já que se trata de residencial consolidado há 30 (trinta) anos, e as irregularidades apontadas na inicial, necessariamente, devem ser confirmadas por meio de provas submetidas ao contraditório.

Ausente a demonstração do
periculum in mora
, mostra-se acertado o
decisum
que negou o pleito de tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1004022-10.2019.8.11.0011, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava determinar aos Agravados, solidariamente, a regularização formal e material do loteamento denominado Residencial Interlagos, daquela cidade, sob pena de multa diária.

O Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, na medida que a plausibilidade, ou probabilidade do direito invocado, consubstancia-se nos elementos colhidos no procedimento extrajudicial que demonstram flagrante desrespeito às normas constitucionais, infraconstitucionais e municipais vigentes, já que as Agravadas, Construtora Roberto Braga Ltda. e Multipec – Empreendimentos Imobiliários Ltda., implantaram o Loteamento Residencial Interlagos, eivado de irregularidades, formais e materiais, e o Município de Mirassol D’Oeste foi omisso no seu dever, permitindo sua implantação.

Discorre, ainda, que o
periculum in mora
é notório, uma vez que haverá a continuidade das condutas ilegais da loteadora e vendedora, com a conivência, ou desídia do Município Recorrido, pois não há dúvidas de que o loteamento apresenta ilegalidades, em sua aprovação pelos órgãos públicos, quanto à infraestrutura básica, providências sem as quais são proibidos o início, ou continuação das obras, alienação e ocupação dos lotes, conforme o regramento da Lei n. 6.766/1979.

Assevera que as constantes alienações de lotes ou a iminência de possíveis alienações evidenciam o risco de que haja crescente ocupação da área, afetando, de forma irreversível, os padrões urbanísticos e o meio ambiente.

Diante disso, pugna pela concessão do efeito ativo.

O efeito requerido foi indeferido (id. 38074014, págs. 01/04).

A Recorrida Multipec – Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 44836960, págs. 01/06).

A Agravada Construtora Roberto Braga Ltda. deixou de apresentar contraminuta ao Agravo (id. 67995964, pág. 01).

O Município de Mirassol D’Oeste devidamente intimado por meio eletrônico, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 74355952, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1004022-10.2019.8.11.0011, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que objetivava determinar aos Agravados, solidariamente, a regularização, formal e material, do loteamento denominado Residencial Interlagos, daquela cidade, sob pena de multa diária.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra as empresas Multipec – Empreendimentos Imobiliários Ltda., Construtora Roberto Braga Ltda. e o Município de Mirassol D’Oeste, objetivando a regularização do loteamento denominado de Interlagos, bem assim a realização de obras de infraestrutura necessárias.

Afirmou, na inicial, que recebeu uma representação de um morador do Município Requerido, relatando a existência de inúmeros loteamentos irregulares, desprovidos de infraestrutura mínima, dentre eles o Residencial Interlagos, que há comercialização de lotes, e que os moradores pagam IPTU.

Salientou que ficou constatado, no Inquérito Civil n. 32/2019, que as Requeridas Multipec – Empreendimentos Imobiliários Ltda. –

e a Construtora Roberto Braga Ltda. implementaram o referido Loteamento no ano de 1991, em desacordo com a Lei n. 6.766/1979, porque somente é contemplado por energia elétrica e água encanada.

Argumentou que, na vistoria técnica
in loco
, realizada pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP –, do Ministério Público Estadual, ficou constatado que há irregularidade no projeto arquitetônico, que não foi realizada a obra de equipamentos urbanos no loteamento, não há sistema de escoamento das águas pluviais, ou seja, sem infraestrutura mínima necessária.

Ao final, pleiteou a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado aos Agravados:

A)
a concessão do pedido de
tutela provisória de urgência
, a fim de que seja determinada a
OBRIGAÇÃO DE FAZER
em face dos Requeridos,
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
,
MULTIPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
a implementarem, solidariamente, a regularização formal e material do loteamento denominado
Residencial Interlagos
, nos exatos termos do item 6, i e ii, sob pena de multa diária a ser fixada no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e

B)
seja determinado aos Requeridos,
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
e
MULTIPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, o depósito judicial das quantias recebidas pelas alienações dos lotes ou o oferecimento de caução idônea para garantir a regularização do empreendimento e a execução das obras de infraestrutura básica;

O Magistrado de piso, ao apreciar o pedido, negou-o, nos seguintes termos:

No caso dos autos, toda a argumentação que sustentou o pedido do Ministério Público foi embasada em vistoria unilateral realizada por técnico daquele órgão. Ademais, o pedido de tutela de urgência funda-se em tese que se confunde com a tese que sustentou o pedido final de condenação. Se não bastasse, o próprio autor disse que os fatos que se busca corrigir podem remontar ao ano de 1991.

Acrescente-se ainda que o reconhecimento do direito reclamado pelo Ministério Público aparenta necessitar de vigorosa prova técnica.

Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seus artigos 30, inciso VIII e 182, deixa expresso que compete aos Municípios promover o ordenamento territorial, por meio de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Veja-se:

Art. 30 - Compete aos Municípios:

I - (...);

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

A Lei Federal n. 6.766/1979, em seu artigo 2
o
, preceitua que o parcelamento do solo urbano pode ser feito, mediante o loteamento ou desmembramento, e quais são as
exigências de infraestrutura básica que devem ser observadas quando do parcelamento do solo urbano. Veja-se:

Art. 2º.
O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento
, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1º - Considera-se
loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2º- (...)

§ 5
o
-
A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

§ 6
o
- A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS)
consistirá, no mínimo, de:

I - vias de circulação;

II - escoamento das águas pluviais;

III - rede para o abastecimento de água potável; e

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.
(Destaquei).

Da análise detida dos documentos, instruidores do caderno processual, verifico que as Requeridas, Construtora Roberto Braga Ltda. e Multipec – Empreendimentos Imobiliários Ltda. –, loteadoras do Residencial Interlagos, não cumpriram as determinações constantes da legislação pertinente, visto que criaram o mencionado Loteamento sem a infraestrutura mínima.

Com efeito, as provas documentais, constantes do caderno processual, em especial o Relatório Técnico n. 1.204/2019, do Centro de Apoio Operacional, do Ministério Público Estadual (id. 37421962, págs. 76/80), comprovam que o Residencial Interlagos foi implementado sem que os requisitos mínimos, previstos na lei de parcelamento do solo urbano, fossem preenchidos. Veja-se:

3 CONCLUSÃO

Trata-se de loteamento aprovado em 1991, sem a implantação de infraestrutura necessária à população local. A ausência de infraestrutura vem causando danos aos moradores e ao meio ambiente desde então.

Sugere-se a implantação adequada de sistema de drenagem urbana com urgência, assim como a pavimentação asfáltica do bairro.

Sugere-se a notificação dos moradores para que executem seu sistema de esgoto no interior do lote.

Sugere-se a notificação dos moradores para que pavimentem os passeios públicos assim que forem executados os meios-fios e sarjetas.

Sugere-se a delimitação da área de preservação permanente e sua

adequada preservação.

Sugere-se a execução de dissipadores de energia nos locais de despejo da água pluvial.

Sugere-se a execução de iluminação pública adequada, de acordo com as normas vigentes.

Vê-se, portanto, que, aparentemente, há comprovação de que o Residencial Interlagos, no Município de Mirassol D’Oeste, foi implementado, sem a infraestrutura mínima exigida em lei.

Entrementes, é incontroverso que o referido Loteamento encontra-se consolidado desde o ano de 1991, portanto, há 30 (trinta) anos e foi aprovado pelo Município de Mirassol d’Oeste.

Desse modo, embora exista demonstração da probabilidade do direito, entendo que se encontra ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que, ao final do processo, após a realização de provas submetidas ao contraditório, o Juiz
a quo
pode condenar os responsáveis a procederem à regularização do Residencial Interlagos.

Ademais, deve-se salientar que as irregularidades indicadas pela equipe do Centro de Apoio Operacional, do Ministério Público Estadual, necessariamente, devem ser objeto de prova, no curso da instrução processual, e o próprio Recorrente, na inicial, requereu a regularização do Loteamento, no prazo de 02 (dois) anos.

Nessa esteira, tenho que o segundo requisito para a concessão do pedido de tutela de urgência, previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil, não foi preenchido, o que demonstra o acerto da decisão recorrida.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – MUNICÍPIO DE MURIAÉ – PORTE POLUIDOR DO EMPREENDIMENTO – ZONEAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL – IRREGULARIDADES APONTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO
.

- A concessão da tutela liminar em ação civil público exige a demonstração do
fumus boni iuris
, caracterizado pela relevância da fundamentação que embasa o pleito, e do
periculum in mora
, que se configura pela possibilidade da ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação ao direito coletivo que se pretende tutelar, se este vier a ser reconhecido apenas na decisão de mérito.

-
Impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, pleiteada com vistas à paralisação das obras de loteamento residencial
localizado no Município de Muriaé,
quando as discussões relativas à existência de irregularidades no empreendimento
, pela necessidade de licenciamento ambiental estadual, indicação equivocada do zoneamento em que se enquadra, afronta à legislação ambiental e risco de danos aos direitos dos consumidores,
exigem dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório.

- Recurso não provido. (TJMG, Agravo de Instrumento n. 10439140144445001, Rel. Luís Carlos Gambogi, julgado em 07/07/2016, publicado em 19/07/2016). (Negritei).

Diante de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021